Tribunal: TJDFT
Processo: 0738477-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título executivo extrajudicial. Administrador-depositário. Indicação. Ônus do exequente. Possibilidade. Decisão mantida.
Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou ao exequente o dever de indicar administrador-depositário para efetivar a penhora de percentual sobre o faturamento da empresa executada.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal a saber de quem é a incumbência de indicar administrador-depositário para desempenhar suas funções junto à empresa executada.
III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida, ao determinar que o exequente indique administrador-depositário da penhora sobre o faturamento da empresa ré, está em consonância com o art. 866, § 2o, do CPC e com precedentes desta eg. Corte, porquanto incumbe ao Juiz nomear o administrador-depositário, porém não há óbice de que a indicação seja delegada a alguma das partes.
4. Ademais, cuida-se de instituição financeira de grande porte, por quem não foi alegada qualquer dificuldade no cumprimento da diligência.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes: CPC, art. 866, § 2o.